Tribunal: TJSP
Processo: 1502694-27.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento dos policiais civis seguros, coerentes e sem desmentidos – Prova segura – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Uso de documento falso – RG – Confissão judicial corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Materialidade comprovada pelo laudo pericial – Prova que indica

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento dos policiais civis seguros, coerentes e sem desmentidos – Prova segura – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Uso de documento falso – RG – Confissão judicial corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Materialidade comprovada pelo laudo pericial – Prova que indica a efetiva exibição – Autodefesa – Inocorrência – Dolo comprovado – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes e uso de documento falso – Maus antecedentes – Condenações antigas – Aplicação do período depurador – Impossibilidade – Precedentes – Réu reincidente – Compensação da agravante com a atenuante da confissão judicial – Possibilidade – Regime prisional correto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
Registro: 2020.0001035526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502694-27.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante CICERO
MARCIEL DE LIMA SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena total imposta a Cícero Maciel de Lima
Sousa para 8 anos e 2 meses de reclusão e regime fechado e 711 dias-multa, de valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Confissão judicial – Depoimento dos policiais civis
seguros, coerentes e sem desmentidos – Prova
segura – Responsabilidade do acusado comprovada
– Condenação mantida;
Uso de documento falso – RG – Confissão judicial
corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão
–
Materialidade
comprovada pelo laudo pericial – Prova que indica
a efetiva exibição – Autodefesa – Inocorrência –
Dolo comprovado – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes e uso de documento falso
– Maus antecedentes – Condenações antigas –
Aplicação do período depurador – Impossibilidade
– Precedentes – Réu reincidente – Compensação da
agravante com a atenuante da confissão judicial –
Possibilidade – Regime prisional correto – Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
CÍCERO
MACIEL
DE
LIMA
SOUSA,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Renato de Andrade Siqueira,
da 1a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e art. 304 c.c o art. 299, caput, todos do Código
Penal, ao cumprimento da pena de total de 8 anos 10 meses e 5 dias de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 769 dias-multa, de
valor unitário mínimo, negado o direito de recorrer em liberdade (fls.
145/148).
Isso porque, no dia 10 de outubro de 2019, por volta
das 15 horas, na Rua Sapeaçu, n° 19 W, na cidade de Carapicuíba, foi
surpreendido por policiais civis quando trazia consigo, guardava e mantinha
em depósito, para fins de tráfico, 482 porções de cocaína, 364 pedras de
crack, 725 porções de maconha e skunk, além de 103 frascos de lança-
perfume (peso total de 3.671,92 g), substâncias entorpecentes que
determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Além disso, fez uso de uma cédula
de identidade falsa em nome de Felipe Alexandrino dos Santos.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a absolvição do acusado pelo crime de tráfico, por insuficiência de
provas e também do delito de uso de documento falso, por atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, pede a redução da pena base e a compensação da
atenuante da confissão com a agravante da reincidência (fls. 208/223).
Recebido o recurso (fls. 149), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 208/223).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 243/260).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Cícero Maciel
de Lima Sousa, contra a r. sentença de fls. 145/148, que o condenou por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 304, c.c o art. 299, caput,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de total de 8 anos 10 meses
e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 769 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre reconhecer que a absolvição pelo delito de tráfico era mesmo
impossível.
Com efeito, a materialidade deste crime está
demonstrada pelo laudo de exame toxicológico de fls. 97/99 (com cópia às
fls. 121/123) e 101/102, que constataram que as substâncias apreendidas eram
maconha, cocaína (em pó e sob a forma de crack) e cloreto de metileno,
entorpecentes capazes de causar dependência, enquanto a autoria ficou bem
demonstrada pela prova colhida nos autos.
De fato, interrogado em juízo, sob as garantias do
contraditório, e na presença de seu Defensor, o acusado confessou que estava
na posse de um RG falso, porque era foragido da justiça e recebeu oferta de
um traficante, que prometeu pagar R$1.000,00 por semana, para receber um
telefonema e abrir o portão do local. Afirmou, que aceitou o negócio porque
estava passando por dificuldades financeiras (registro audiovisual no SAJ –
fls. 150).
Ora, como se sabe, a confissão judicial é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Se, ao contrário, é segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é dar total valor a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime tão grave se realmente não o
tivesse cometido.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
De
qualquer
forma,
o
acusado
acabou
definitivamente incriminado pelos policiais civis Adalberto Pires Franco e
Roberto Rocha da Silva que, em declarações seguras e coerentes com aquelas
prestadas no inquérito (fls. 3/4), reafirmaram a realidade da abordagem e da
apreensão dos entorpecentes, que o réu trazia consigo e guardava em uma
residência que foi aberta porque ele tinha as chaves (registro audiovisual no
SAJ – fls. 145/148).
Assim, como a lei não tira a validade dos
depoimentos dos agentes de segurança, que são testemunhas como outra
qualquer, cumpre, por aqui, conferir valor absoluto a essas declarações,
principalmente porque o acusado admitiu que trazia consigo e guardava as
drogas não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas.
Portanto, as circunstâncias que cercaram a prisão
indicam, com segurança, que a quantidade e variedade de droga (de quatro
tipos) era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras pessoas e a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
condenação era mesmo a única solução para o caso em questão.
Vale consignar, outrossim, a despeito da alegação no
sentido de que o acusado não foi visto traficando, que o delito é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação e aperfeiçoamento
preexistentes à venda efetiva do produto. E, como na hipótese dos autos, as
condutas imputadas a ele foram de “trazer consigo” e “guardar” entorpecentes
para fins de tráfico, o crime restou aperfeiçoado independentemente do
efetivo comércio.
Em relação ao delito de uso de documento falso, a
materialidade da infração está demonstrada pelo laudo pericial de fls.
117/119, que atestou a falsidade do documento apresentado pelo apelante,
enquanto a autoria também foi confessada por ele e confirmada pelos
policiais responsáveis pela prisão (registro audiovisual no SAJ – fls. 150),
restando analisar as teses de atipicidade aduzidas nas razões de apelação.
Mas nem mesmo nesse ponto tem razão a Defesa.
Primeiro, porque é impossível reconhecer a
atipicidade da conduta sob a alegação de que o réu pretendia exercer seu
direito à autodefesa.
Nesse sentido, a orientação sedimentada no Col.
Superior Tribunal de Justiça:
"A Sexta Turma deste Superior Tribunal de
Justiça, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
firmou a compreensão de que tanto a conduta de utilizar documento falso
como a de atribuir-se falsa identidade, para ocultar a condição de foragido,
caracterizam, respectivamente, o crime do art. 304 e do art. 307 do Código

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa. 3. No caso, conforme
depreende-se do acórdão atacado, o paciente utilizou-se de carteira de
identidade falsa, com o propósito de ocultar que era foragido do sistema
penitenciário, estando, portanto, caracterizada a tipicidade da conduta. 4. A
teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos papéis
falsificados e alterados, a que se referem os arts. 297 e 302, comete o crime
de uso de documento falso." (HC 287.350/SP, Rel. Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014).
É o que dispõe o enunciado da Súmula no 522, do
Col. Superior Tribunal de Justiça: “A conduta de atribuir-se falsa identidade
perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada
autodefesa”.
Além disso, é irrelevante que a exibição tivesse
acontecido por determinação do policial, ou por ato espontâneo do réu, pois a
conduta não passou de exteriorização de outra que já estava aperfeiçoada
quando o agente tinha consigo o documento para exibi-lo sempre que instado
a fazê-lo.
Vale dizer, aquele que porta – como o réu admite –
documento falso, já está praticando o crime, independentemente da efetiva
exibição, pois sempre procura esconder uma condição, no caso, a de foragido.
Impossível falar, então, de atipicidade.
Confira-se, a propósito: “PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSA. TIPICIDADE DA
CONDUTA. I - "Uso de documento falso (C.Pen., art. 304): não o

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
descaracterizam nem o fato de a exibição de cédula de identidade e de
carteira de habilitação terem sido exibidas ao policial por exigência deste e
não por iniciativa do agente - pois essa é a forma normal de utilização de
tais documentos -, nem a de, com a exibição, pretender-se inculcar falsa
identidade, dado o art. 307 C. Pen. é um tipo subsidiário." (HC 70.179/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 24/06/1994)”
(RHC 22.663/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
01/04/2008, DJe 02/06/2008);
“...O crime descrito no art. 304 do CP consuma-se
com a apresentação do documento falso, sendo irrelevante se a exibição
ocorreu mediante exigência do policial ou por iniciativa do próprio agente.
3. A recente orientação jurisprudencial passou a reconhecer como típica a
conduta de apresentar documento falso à autoridade policial, afastando a
tese da autodefesa...” (HC 169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016).
O E. Tribunal de Justiça de São Paulo não se aparta
desse posicionamento:
“Uso de documento falso. Acusado que adquire
cédula de identidade e CNH em nome de terceiro e, posteriormente, a
entrega a policial, quando solicitada a identificação. Autoria e
materialidade comprovadas. Admissão dos fatos na polícia. Palavra dos
policiais coerentes e seguras. Ausência de prejuízo. Irrelevância. A
exigência de apresentação do documento pelo policial não torna o fato
atípico.
Impossibilidade
de
reconhecimento
de
crime
impossível.
Condenação bem aplicada. Penas bem dosadas. Substituição inviável, em

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
face da reincidência. Regime semiaberto igualmente adequado. Apelo
improvido, afastada a matéria preliminar.” (TJSP, Apelação criminal no
0021680-76.2007.8.26.0590, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. Dês.
Pinheiro Franco, julgado em 10/11/2011).
Em suma, nenhum dos argumentos apresentados
pelo apelante convence do desacerto do decreto condenatório, de sorte que o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com isso, resta, apenas analisar as penas impostas.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base para o
delito de tráfico foi estabelecida acima do mínimo legal, em razão dos maus
antecedentes do réu (Processos no 00021472-15.2006.8.26.0127 e 0022790-
49.2004.8.26.0127 – fls. 51/54) e também da grande quantidade de drogas
apreendidas, que certamente atingiriam um grande número de pessoas com
consequências devastadoras para a sociedade, inclusive pela maior
nocividade de duas delas – cocaína e crack (art. 42, da Lei de Drogas).
Neste ponto, anote-se que as condenações antigas, se
não se prestam para marcar reincidência, ainda são suficientes para indicar
que o acusado tem maus antecedentes, a ponto de justificar a exasperação da
pena na primeira fase da dosimetria, conforme o entendimento do Col.
Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de
5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes,
autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal.” (HC

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
329207/SP, Relator Ministro Reynaldo soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).
“Quanto à alegação de constrangimento ilegal na
valoração negativa da condenação antecedente do paciente, com pena
extinta há mais de 8 (oito) anos, argumentando que o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos para afastar a reincidência também deve ser aplicado
para descaracterizar os maus antecedentes - o que permitiria, assim, a
aplicação da minorante prevista no 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 -,
observa-se que esta Corte Superior tem entendimento contrário. O decurso
do referido prazo depurador de 5 (cinco) anos do cumprimento da pena ou
extinção da punibilidade afasta a reincidência, mas permite a utilização das
condenações penais definitivas e anteriores como maus antecedentes, no
processo de dosimetria da pena” (HC no 251.708/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/05/2013).
Em seguida, comprovada a reincidência (Processo
n° 0000288-04.2013.8.26.0127 – fls. 51/54) e reconhecida a atenuante,
sempre respeitado o entendimento do ilustre Magistrado sentenciante, tem-se
que as circunstâncias devem ser compensadas.
Nesse sentido já se decidiu nesse Col. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“A agravante da reincidência deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Isto porque, na
medida em que se considera a versão do réu como verdadeira confissão, a
atenuante há de incidir para compensar-se integralmente com a agravante
da reincidência. Entende-se que a confissão auxilia sobremaneira na busca

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
da verdade real, que é o objetivo do processo penal, devendo, ser
considerada como atenuante preponderante, de modo a compensar-se
integralmente
com
eventual
agravante
da
reincidência,
também
considerada preponderante.” (Apelação n° 0055117-40.2011.8.26.0050, 11a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Maria Tereza do Amaral, julgado em
01/08/2012).
E no Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção desta Corte Superior, no
julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no
sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do
Código Penal, razão pela qual deve haver a compensação dessas
circunstâncias.” (HC 207.287/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard
(Desembargadora convocada de TJ/SE), Quinta Turma, julgado em
02/04/2013, DJe 05/04/2013);
“No julgamento dos Embargos de Divergência no
1.154.752/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, para compensar a confissão com a
reincidência, quanto ao delito de porte de arma, redimensionando a
reprimenda do paciente, neste ponto, para 2 (dois) anos e 6 (meses) meses
de reclusão, totalizando, ao fim, 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
mantidos os demais termos do acórdão.” (HC 220.484/DF, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 19/03/2013, DJe

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
25/03/2013).
Com isso, a pena fica definitivamente estabelecida
em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, de valor unitário mínimo, anotando-
se que não era mesmo caso de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da
Lei no 11.343/06, pois o referido dispositivo expressamente impede o
benefício para reincidentes e portadores de maus antecedentes.
Para o delito de uso de documento falso, os maus
antecedentes justificaram a elevação de 1/6, e em seguida, pelos mesmos
motivos acima expostos – compensação da reincidência com a confissão – a
pena torna-se definitiva em 1 anos e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Como o caso é mesmo de concurso material, a pena
totaliza 8 anos e 2 meses de reclusão e 711 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
cumpre considerar que o tráfico de drogas é extremamente grave, causa
indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue
atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros
crimes. Por isso, inclusive em face do delito ser equiparado aos hediondos e
como o réu é reincidente, o regime inicial fechado é o que se tem como único
possível.
De igual forma, ainda que o crime de uso de
documento falso, tendo em vista que o acusado é reincidente e fez uso do
documento para ocultar sua condição de foragido, tudo recomendando, então,
o regime fechado imposto na sentença.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502694-27.2019.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: CICERO MARCIEL DE LIMA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19840
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso dos autos, anotando-se que
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão na
sentença (fls. 148).
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena total imposta a
Cícero Maciel de Lima Sousa para 8 anos e 2 meses de reclusão e regime
fechado e 711 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR